Tribunal: TCU
Processo: 028.466/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 65/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4908/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.466/2024-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abraao Tavares de Lima Souza (XXX.179.737-XX); Adelanio Prado Camilo Filho (XXX.209.944-XX); Adriana Barcellos de Oliveira (XXX.882.890-XX); Adriana da Cruz Cabral (XXX.779.707-XX); Adriano Carniel de Oliveira (XXX.016.917-XX); Adrielly Bezerra de Lima (XXX.525.917-XX); Agnes Chacor de Figueiredo (XXX.124.017-XX); Agno Davi Ferreira de Lima (XXX.157.567-XX); Ailton Santana de Moraes (XXX.074.957-XX); Alan Gabriel Camargo (XXX.742.738-XX); Alan Gabriel Castro de Oliveira (XXX.447.057-XX); Alan da Silva Santos (XXX.762.697-XX); Albertina Ferreira Torres Duarte (XXX.037.143-XX); Alceu Valmir Souza da Silva (XXX.072.080-XX); Aldo Barbosa Campos Filho (XXX.977.786-XX); Alecksander Lopes de Sousa (XXX.870.627-XX); Alex Fabiano Lanzoni Junior (XXX.689.356-XX); Alex Matheus Billig (XXX.570.390-XX); Alex Samuel Souza dos Anjos Olinto (XXX.837.447-XX); Alex de Sousa (XXX.034.153-XX); Alexander Souza Sabino Feitosa (XXX.435.057-XX); Alexandre Belem de Lira (XXX.109.187-XX); Alexandre Oliveira Barbosa Junior (XXX.442.537-XX); Alexandre Zuin Alegria (XXX.157.479-XX); Alexandre de Mello Cavalcanti Junior (XXX.366.461-XX); Alexandro Bruno de Almeida Sousa (XXX.199.097-XX); Alexsander Lopes Gregorio (XXX.833.327-XX); Alice Renata de Oliveira (XXX.234.400-XX); Aline Amaral Loureiro (XXX.599.830-XX); Aline Candida Naves (XXX.000.151-XX); Aline Carmo Ferreira (XXX.728.911-XX); Aline Cristina do Nascimento Oliveira (XXX.060.797-XX); Aline Teresinha Pedroso Soares (XXX.729.320-XX); Allan Aruil de Sousa (XXX.634.401-XX); Allan Brenno Sousa Pacheco (XXX.178.567-XX); Allan dos Anjos Almeida Junior (XXX.483.427-XX); Allison da Silva Pacheco (XXX.297.062-XX); Alysson Ruffer Almeida (XXX.056.667-XX); Amanda Abreu Almeida (XXX.741.827-XX); Amanda Breton (XXX.361.211-XX); Amanda Cardoso Silva (XXX.449.311-XX); Amanda Freire do Nascimento (XXX.855.931-XX); Amanda Maria Alves Caetano (XXX.609.581-XX); Amanda Mattoso da Silva (XXX.588.477-XX); Amanda Souza de Almeida Barcellos (XXX.976.167-XX); Amarildo Rodrigues Filho (XXX.071.258-XX); Amarinho Jose Tiberio Neto (XXX.550.814-XX); Ana Alice de Andrade Alves (XXX.633.217-XX); Ana Beatriz Matias Fernandes (XXX.237.247-XX); Ana Carla Pereira Santos (XXX.104.721-XX); Ana Carolina Barbosa Pinheiro (XXX.518.931-XX); Ana Carolina Terra Mercadante (XXX.184.607-XX); Ana Carolyna Poncio de Souza (XXX.712.777-XX); Ana Carolyne Alves Afonso (XXX.558.021-XX); Ana Cecilia Sousa Vilarinho (XXX.885.031-XX); Ana Clara Ribeiro Dara (XXX.661.001-XX); Ana Claudia Dias de Lima da Silva (XXX.783.730-XX); Ana Cristina Antonio de Lima (XXX.721.370-XX); Ana Heloisa de Medeiros (XXX.591.107-XX); Ana Lais Reis do Nascimento (XXX.868.701-XX); Ana Lara de Oliveira Lima (XXX.143.473-XX); Ana Luiza Souza Carvalho (XXX.538.951-XX); Ana Maria de Sousa Silva Cunha (XXX.603.853-XX); Ana Paula Mendes (XXX.385.180-XX); Ana Rita Sulzbach (XXX.346.681-XX); Ana Silvia da Silva Martins (XXX.407.460-XX); Ana de Souza Santana (XXX.778.391-XX); Ananda Carrias Lima Sousa (XXX.725.183-XX); Anderson Pereira Carneiro dos Santos (XXX.851.197-XX); Anderson Teixeira Santos (XXX.815.527-XX); Anderson Vilela de Sa (XXX.447.881-XX); Andre Gabriel Nascimento da Silva (XXX.224.597-XX); Andre Luigi Thomazetto Lobos Jimenez (XXX.667.538-XX); Andre Luiz Affonso da Silva (XXX.997.967-XX); Andre Luiz Rios Ramalho (XXX.609.377-XX); Andre Luiz dos Santos Lima (XXX.642.357-XX); Andre Ribas de Souza (XXX.261.687-XX); Andre Vinicios Barros Pereira (XXX.661.207-XX); Andre da Silva Lima (XXX.979.112-XX); Andrea Wallace de Gagliardi e Madeira (XXX.621.882-XX); Andrea dos Santos Ferreira (XXX.452.450-XX); Andreia Estefany Rodrigues do Nascimento (XXX.608.797-XX); Andreia Lins Castro (XXX.862.484-XX); Andreia da Silva Gomes (XXX.986.596-XX); Andressa Fonseca Sousa (XXX.948.091-XX); Andrew Barbosa de Carvalho Silva (XXX.736.437-XX); Andrew Cosme da Costa Rosa (XXX.624.976-XX); Andrew Michael Conceicao Barros (XXX.852.305-XX); Andrey Lima Moraes (XXX.011.397-XX); Andrey Luis Alves da Silva (XXX.533.437-XX); Andyhara Katharine Lima de Oliveira (XXX.699.807-XX); Angelo Ferreira Franco (XXX.813.211-XX); Anna Giulia Silva Oliveira (XXX.891.717-XX); Anna Karoline Rodrigues de Souza (XXX.250.681-XX); Anne Beatriz Diniz Gomes (XXX.324.857-XX); Anne Caroline Maciel Mesquita (XXX.773.411-XX); Annye Karolyne Morais Araujo (XXX.655.761-XX); Antonia Alice Araujo Monteiro (XXX.134.121-XX); Antonio Batista Pereira Junior (XXX.108.671-XX); Antonio Carlos Dias Pimenta (XXX.190.857-XX); Antonio Hernandes da Matta Silva (XXX.183.887-XX); Antonio Jose Marques de Araujo Junior (XXX.578.141-XX); Antonio Luciano Paulino dos Santos Filho (XXX.620.393-XX); Antonio Ricardo de Jesus Paixao (XXX.825.821-XX); Arielle Vitoria Ribeiro dos Santos Henrique (XXX.738.077-XX); Arthur Assis Vieira Baggeto (XXX.999.137-XX); Arthur Caldas de Azevedo (XXX.676.847-XX); Arthur Ferreira Cavalcante (XXX.461.287-XX); Arthur Henrique de Sousa Dutra (XXX.883.206-XX); Arthur Joaquim dos Santos (XXX.140.264-XX); Arthur Lima de Morais (XXX.074.341-XX); Arthur Menezes dos Santos Machado (XXX.672.267-XX); Arthur Pazchenco Rodrigues (XXX.640.031-XX); Arthur Victor da Silva Araujo Dias (XXX.472.786-XX); Aryclenio Jose dos Santos Silva (XXX.039.234-XX); Athyla da Conceicao Duraes Lopes (XXX.239.317-XX); Augusto Baptista Bretas da Fonseca (XXX.343.967-XX); Auriceia Cristina do Nascimento Brigida (XXX.341.521-XX); Ayla da Silva Pereira (XXX.555.637-XX); Beatriz Fonseca Lancellotti da Silva (XXX.490.717-XX); Beatriz Pereira da Silva (XXX.214.521-XX); Beatriz Petini de Almeida (XXX.620.661-XX); Bessie de Assumpcao Ribeiro (XXX.266.197-XX); Bianca de Sousa Guimaraes (XXX.331.061-XX); Brena Calazans dos Santos (XXX.930.247-XX); Brenda Tayane Costa Florenco (XXX.230.651-XX); Brenno Luiz Boniolo Vieira (XXX.261.147-XX); Brenno da Silva Gomes Vieira (XXX.159.997-XX); Breno Claudio Quintanilha (XXX.415.517-XX); Breno Martins Barbosa Mendes (XXX.212.746-XX); Breno de Sousa Sampaio (XXX.088.187-XX); Bruna Alves Silva (XXX.824.801-XX); Bruna Farjun (XXX.620.687-XX); Bruna Leocadio de Araujo (XXX.415.022-XX); Bruna Ribeiro Aguiar (XXX.441.551-XX); Bruna Rodrigues de Sousa (XXX.710.001-XX); Bruna Vasconcelos Amancio (XXX.815.297-XX); Bruno Henrique dos Santos Tripoli (XXX.025.217-XX); Bruno Leite Lacerda (XXX.608.487-XX); Bruno Moreira Dias dos Santos (XXX.150.417-XX); Bruno Rafael Nunes da Silva (XXX.305.447-XX); Bruno Satiro da Silva (XXX.976.044-XX); Bruno Silva Araujo Diniz (XXX.145.181-XX); Caio Alencar Mercadante da Silva (XXX.984.237-XX); Caio Cesar Chaves Goncalves da Silva (XXX.486.077-XX); Caio Cesar Rio de Jesus (XXX.283.417-XX); Caio Cesar Santiago Dionisio (XXX.497.844-XX); Caio Costa Ferreira (XXX.715.447-XX); Caio Eduardo Martins Cabral (XXX.408.527-XX); Caio Eduardo de Santana Pacheco (XXX.250.357-XX); Caio Hoffmann Cardoso Zanon (XXX.801.037-XX); Caio Luccas Lima de Farias (XXX.314.087-XX); Caio Luis de Souza Ferreira (XXX.048.267-XX); Caio Magno Matos da Silva (XXX.305.417-XX); Caio Mariano da Silva Anastacio (XXX.670.697-XX); Caio Matheus Evangelista de Araujo (XXX.590.017-XX); Caio Melgaco Coutinho (XXX.003.537-XX); Caio Viegas Sampaio (XXX.935.607-XX); Caio da Silva Magalhaes Rodrigues (XXX.938.717-XX); Caio da Silva Marinho (XXX.232.497-XX); Caio dos Santos Marins (XXX.827.827-XX); Caique Cesar Menezes Brito (XXX.471.947-XX); Caique Medeiros Machado (XXX.507.497-XX); Caleb Magalhaes de Araujo (XXX.032.481-XX); Camila Teixeira da Motta Neves (XXX.211.947-XX); Camille Feitosa Almeida Marques (XXX.766.491-XX); Carla Coimbra de Araujo (XXX.956.627-XX); Carlos Daniel Cardoso da Silva (XXX.988.877-XX); Carlos Eduardo Gomes dos Santos (XXX.373.867-XX); Carlos Eduardo Werner da Costa Miranda (XXX.717.597-XX); Carlos Eduardo da Silva Marinho (XXX.030.657-XX); Carlos Eduardo dos Santos Neves (XXX.910.875-XX); Carlos Gabriel Cardoso de Carvalho (XXX.454.157-XX); Carlos Germano Schlittler Guarani (XXX.743.160-XX); Carlos Henrique Cruz da Silva (XXX.630.657-XX); Carlos Henrique Eduarda de Oliveira (XXX.531.337-XX); Carlos Jose Pinheiro Teixeira (XXX.216.144-XX); Carlos Murilo Sampaio de Freitas (XXX.003.047-XX); Carlos Victor Cunha de Freitas (XXX.456.887-XX); Carlos Wendel Xavier de Miranda (XXX.450.131-XX); Carolina Hosokawa Wordell (XXX.452.851-XX); Carolina Mendes de Carvalho (XXX.374.971-XX); Caroline Persiano Costa Egidio (XXX.049.061-XX); Carolline Pereira Doria da Silva (XXX.531.307-XX); Catiane Aparecida Guimaraes (XXX.909.318-XX); Caua Igor da Conceicao Silva (XXX.265.137-XX); Caua Natan da Silva Fernandes (XXX.765.077-XX); Christiana Couto (XXX.879.167-XX); Cinara Stanqueviski de Paula (XXX.546.490-XX); Claiton Velozo dos Anjos (XXX.623.877-XX); Clarice Neffa Gobbi (XXX.588.927-XX); Claudia Ines Galvao Schmitz (XXX.370.180-XX); Claudio Felix Barbosa Leite (XXX.982.987-XX); Clayton Campos da Silva (XXX.136.657-XX); Cleber Felliper da Cruz Costa (XXX.174.117-XX); Cleyson de Vasconcelos Silva (XXX.495.062-XX); Cristiane Santana Sousa (XXX.589.870-XX); Cristiano Felipe de Souza do Rosario (XXX.810.640-XX); Cristina Tavares dos Santos (XXX.135.590-XX); Cristine Soares (XXX.809.870-XX); Daisy Costa de Carvalho (XXX.841.801-XX); Dandara Maria Vitalina da Silva Caldeira (XXX.091.036-XX); Daniel Alves de Morais Cruz (XXX.193.487-XX); Daniel Bento Fernandes Cirino da Silva (XXX.166.047-XX); Daniel Filipe Alencar Barros (XXX.314.094-XX); Daniel Marinho de Souza (XXX.627.327-XX); Daniel Nunes de Andrade (XXX.895.617-XX); Daniel Oliveira do Rego Barros (XXX.841.014-XX); Daniel Pallot Dias Dutra (XXX.005.897-XX); Daniel Queiroz de Oliveira (XXX.114.347-XX); Daniel Serpa de Souza (XXX.972.937-XX); Daniel de Paula Magalhaes (XXX.270.747-XX); Daniel de Souza Paes (XXX.405.886-XX); Daniel de Souza Roza (XXX.442.587-XX); Daniel do Amparo Souza (XXX.594.438-XX); Daniela dos Santos Faria Pinto Oliveira (XXX.643.621-XX); Daniell Augustus Farias Deodoro (XXX.705.877-XX); Danilo Pereira de Almeida (XXX.531.645-XX); Davi Batista Santos (XXX.978.737-XX); Davi Bernardes Jardim dos Santos (XXX.406.447-XX); Davi Borges da Silva Albano (XXX.172.907-XX); Davi Damazio da Rocha Gomes (XXX.694.547-XX); Davi Goncalves da Silva Carvalho (XXX.241.187-XX); Davi Marins da Silva (XXX.611.857-XX); Davi Ramos de Souza (XXX.996.467-XX); Davi Santos de Almeida (XXX.386.856-XX); Davi de Macedo Fontinele (XXX.691.481-XX); David Burgos Mendes Tavares (XXX.816.757-XX); David Matheus dos Santos Guimaraes (XXX.671.527-XX); Dayane Maria Martins da Costa (XXX.579.261-XX); Dayani Mena Barra da Silva (XXX.564.540-XX); Debora Neubuser Caye (XXX.338.820-XX); Debora Raquel Barriolo Camilo Falcao (XXX.960.551-XX); Deborah Araujo Borges (XXX.074.371-XX); Deliane Jorge Paiva (XXX.654.777-XX); Dennis da Silva Lima de Almeida (XXX.633.957-XX); Diego Assis Reboucas (XXX.266.466-XX); Diego Azeredo Pereira (XXX.061.487-XX); Diego Berg Brum (XXX.575.367-XX); Diego Herve (XXX.348.537-XX); Diego Machado Ferreira (XXX.278.727-XX); Diego Tavares de Oliveira Reis (XXX.450.587-XX); Diogo Alves Pereira Adao (XXX.276.897-XX); Diogo Assuncao Valadares Alves de Brito (XXX.101.436-XX); Diogo Ferreira de Oliveira (XXX.871.947-XX); Diogo Pires Franco (XXX.902.567-XX); Diogo dos Santos Nascimento (XXX.326.947-XX); Dionisio Henrique Carvalho de Sa So Martins (XXX.391.817-XX); Douglas Lima Bastos (XXX.801.217-XX); Douglas Marques Mendes (XXX.904.597-XX); Douglas Polyano de Oliveira (XXX.307.093-XX); Douglas Pruss Amaro (XXX.318.480-XX); Douglas de Souza Rosa (XXX.763.227-XX); Ducijane Moraes Silva Amorim (XXX.340.933-XX); Edson Correa da Silva (XXX.571.577-XX); Eduardo Cavalcante Barros Lopes (XXX.918.661-XX); Eduardo Ferreira de Araujo (XXX.146.867-XX); Eduardo Kaua Campos Silva (XXX.456.496-XX); Eduardo Pizani Laurindo da Silva (XXX.752.938-XX); Eduardo Torres Ferreira (XXX.489.297-XX); Eduardo Vitor Viana Mendes Jose (XXX.826.397-XX); Edwardo Matheus Furtado Martins (XXX.581.057-XX); Elciane da Silva Marcelino Sobrinho (XXX.723.027-XX); Elias Daniel de Souza (XXX.143.567-XX); Elias Rodrigues da Silva (XXX.919.634-XX); Elias da Silva Souza (XXX.576.274-XX); Elidiane Mirella Farias Fernandes Souza (XXX.229.597-XX); Elisangela de Fatima Tomas Barbosa (XXX.339.981-XX); Ellen Pereira Monteiro (XXX.698.387-XX); Elon Vitorino da Silva (XXX.446.430-XX); Elthon Carvalho da Conceicao Lima (XXX.495.627-XX); Emanuel Ananias da Silva (XXX.496.277-XX); Emanuel Bastos da Silva Rosa (XXX.161.327-XX); Emanuel Carvalho Marinho (XXX.615.547-XX); Emanueli Milena Caminha Figueiredo (XXX.272.137-XX); Emanuelle Matos da Silva (XXX.035.667-XX); Emilly Cristine de Farias do Nascimento (XXX.402.987-XX); Enzo Eduardo de Castro de Lima (XXX.560.637-XX); Enzo Ferreira Lima (XXX.958.347-XX); Enzo Franco Maciel (XXX.546.357-XX); Eric Goncalves Ferreira (XXX.157.337-XX); Erick Correa de Lima (XXX.390.537-XX); Erick Lima de Carvalho (XXX.845.051-XX); Erick Louredo de Avellar (XXX.093.177-XX); Erick Luan Inacio Reis (XXX.732.504-XX); Erick da Silva Monteiro (XXX.196.617-XX); Erico de Souza Prado Lopes (XXX.717.757-XX); Erik Gabriel Ferreira da Silva (XXX.893.137-XX); Erika Machado Barbosa (XXX.337.777-XX); Estella Christie Borba Gomes (XXX.798.171-XX); Estevao Henrique Sousa Pereira (XXX.080.627-XX); Evelyn de Oliveira Fiorentin (XXX.955.367-XX); Eyshila Lorrane Viana da Silva (XXX.005.897-XX); Ezequiel Acordi (XXX.878.329-XX); Fabiano Rangel da Silva Almeida (XXX.304.567-XX); Fabielle Nunes Totti (XXX.606.637-XX); Fabio Gomes de Souza (XXX.262.287-XX); Fabio Oliveira Santos (XXX.387.177-XX); Fabio dos Santos Horsay (XXX.350.927-XX); Fabricio Fernando da Costa (XXX.243.257-XX); Fagner Ricardo Oliveira Verneck (XXX.747.747-XX); Felipe Alves Gomes de Oliveira (XXX.050.907-XX); Felipe Alves Oliveira (XXX.059.246-XX); Felipe Duarte da Fraga Santos (XXX.650.777-XX); Felipe Gomes Vicentine (XXX.962.437-XX); Felipe Guimaraes Rolim da Silva (XXX.438.287-XX); Felipe Lima Baldissera (XXX.990.147-XX); Felipe Medeiros de Azevedo (XXX.060.094-XX); Felipe Melo Pedro (XXX.673.237-XX); Felipe Monteiro Victorino (XXX.348.817-XX); Felipe de Siqueira Gomes (XXX.806.327-XX); Fernanda Borges de Sa (XXX.682.411-XX); Fernanda Ferreira da Luz (XXX.599.930-XX); Fernanda Medeiros da Costa (XXX.730.951-XX); Fernanda Nascimento Rodrigues (XXX.499.723-XX); Fernanda Schumacher (XXX.977.930-XX); Fernanda Soares Nunes de Almeida (XXX.273.381-XX); Fernanda da Rosa Cezar (XXX.428.210-XX); Fernando Henrique (XXX.311.656-XX); Fernando Pereira da Fonseca Neto (XXX.230.079-XX); Fernando Wadson Goncalves Amaral (XXX.222.877-XX); Filipe Carlos Barreto (XXX.446.867-XX); Filipe Martins Soares (XXX.365.601-XX); Flavia Maria Gomes da Silva (XXX.920.111-XX); Flavio Kayky de Jesus Barbosa (XXX.038.467-XX); Flavio dos Santos (XXX.388.167-XX); Francisca Aline Santana (XXX.457.441-XX); Francisco Deuzimar Silva Neto (XXX.398.244-XX); Francisco Jose da Silva Junior (XXX.451.503-XX); Gabriel Albino Varela (XXX.030.114-XX); Gabriel Bruno Kirst Zanela (XXX.766.521-XX); Gabriel Carvalho da Costa Resende (XXX.160.013-XX); Gabriel Castro de Matos (XXX.021.137-XX); Gabriel Fernandes Souza dos Santos (XXX.319.807-XX); Gabriel Fidelis Bezerra (XXX.807.667-XX); Gabriel Filhuzzi Fagundes (XXX.611.397-XX); Gabriel Henrique Ferreira Cotta de Almeida (XXX.659.426-XX); Gabriel Kesley da Silva Alves (XXX.752.423-XX); Gabriel Leal Franco (XXX.867.907-XX); Gabriel Levi dos Santos Rabelo (XXX.305.015-XX); Gabriel Luis de Araujo da Silva (XXX.606.567-XX); Gabriel Matheus da Silva Bezerra (XXX.896.007-XX); Gabriel Nascimento da Silva Macedo (XXX.008.727-XX); Gabriel Rodrigues da Silva (XXX.900.391-XX); Gabriel Salvador Cardoso (XXX.610.207-XX); Gabriel Simplicio do Espirito Santo (XXX.913.967-XX); Gabriel Vinicius de Oliveira Santos (XXX.708.058-XX); Gabriel Willy Pessi (XXX.636.396-XX); Gabriel da Conceicao Barcelos (XXX.187.537-XX); Gabriel da Conceicao Chagas (XXX.265.087-XX); Gabriel da Rocha Barbosa Correia (XXX.730.657-XX); Gabriel da Silva Motta (XXX.924.747-XX); Gabriel da Silva de Jesus Ribeiro (XXX.241.377-XX); Gabriel de Oliveira da Rosa (XXX.205.997-XX); Gabriel de Sousa e Silva da Conceicao (XXX.967.407-XX); Gabriel de Souza Urnau (XXX.306.320-XX); Gabriela Barbosa de Souza Dias (XXX.275.457-XX); Gabriela Cristina Baptista de Oliveira (XXX.806.761-XX); Gabriela Del Mestre Martins (XXX.183.350-XX); Gabrieli Cristina Pereira Marques (XXX.351.601-XX); Gabrielle da Hora Valdevino da Silva (XXX.639.207-XX); Gabrielly Barbosa Mendes da Silva (XXX.012.507-XX); Gabrielly Jud Menegueti Franca dos Santos (XXX.580.647-XX); Gean Carlos Ferreira Gomes (XXX.204.376-XX); Geisa Mara Castilho Magalhaes (XXX.056.260-XX); Geovana Leticia Bandeira Santos (XXX.586.515-XX); Geraldo Goncalves da Silva Filho (XXX.103.734-XX); Gian Carlos Amaral Lopes (XXX.309.420-XX); Gilmar Teixeira Alves (XXX.826.054-XX); Giovana Flores da Silva (XXX.207.020-XX); Giovana da Silva Pimenta (XXX.469.747-XX); Giovane Caputo da Costa (XXX.767.147-XX); Glaucio Silva da Rocha Junior (XXX.110.447-XX); Gleice Cristina dos Santos Costa (XXX.026.697-XX); Gleidy Souza Pereira (XXX.159.961-XX); Glinston Bruno Uchoa de Oliveira (XXX.629.707-XX); Guilherme Cardoso de Mello (XXX.604.627-XX); Guilherme Dal Puppo Pelisser (XXX.329.509-XX); Guilherme Ferreira Martins (XXX.517.416-XX); Guilherme Freires dos Santos (XXX.535.027-XX); Guilherme Freitas Monteiro (XXX.865.448-XX); Guilherme Gomes Raposo Gama (XXX.097.987-XX); Guilherme Lopes Gomes (XXX.480.727-XX); Guilherme Passos Dias de Oliveira (XXX.295.397-XX); Guilherme Rodrigues Francisco Oliveira (XXX.115.227-XX); Guilherme Silva dos Santos Moratorio (XXX.538.987-XX); Guilherme Soares de Oliveira Braz (XXX.261.277-XX); Guilherme de Paiva da Costa Silva (XXX.076.187-XX); Gustavo Adolfo Menezes Vieira (XXX.814.718-XX); Gustavo Barbosa Leite (XXX.399.906-XX); Gustavo Barcellos Carvalho da Silva (XXX.340.510-XX); Gustavo Fernandes Felix (XXX.257.387-XX); Gustavo Franco Azevedo (XXX.355.327-XX); Gustavo Ovidio da Silva (XXX.060.987-XX); Gustavo da Silva Jacomo (XXX.616.267-XX); Gustavo da Silva Vargas (XXX.717.957-XX); Gustavo de Paula Higino (XXX.145.542-XX); Gustavo do Carmo da Silva Buenos (XXX.906.907-XX); Hellen de Moura Silva (XXX.776.330-XX); Henrique Gomes de Carvalho (XXX.041.326-XX); Henrique Silva Moraes (XXX.093.487-XX); Henrique Viana do Vale (XXX.927.771-XX); Hiago Junio Leal Alves (XXX.871.766-XX); Hiago da Silva Ficheira Furtado (XXX.969.347-XX); Hudson Coelho Vital Junior (XXX.086.767-XX); Icaro de Macedo Silva (XXX.972.527-XX); Igor Cesar Pires Victorio (XXX.242.287-XX); Igor Ferreira Martins (XXX.344.957-XX); Igor José Oliveira Pereira (XXX.233.375-XX); Igor Magalhaes Queiroz (XXX.491.036-XX); Igor Rodrigues Carvalho (XXX.079.067-XX); Igor Trindade Santos (XXX.756.183-XX); Igor Vital Rodrigues (XXX.130.327-XX); Ilan Sacramento de Almeida (XXX.078.455-XX); Isabela Carolina Lopes de Alvarenga Santos (XXX.664.576-XX); Isabela Dominguez Gonzalez (XXX.398.207-XX); Isabella Faria Santos (XXX.927.121-XX); Isabella Ferreira Barbosa de Souza (XXX.773.727-XX); Isabella Galdino Souto (XXX.045.291-XX); Isabelly Sepulvida Lopes Menezes (XXX.878.247-XX); Isaline Cardoso do Nascimento (XXX.471.303-XX); Isaque Gomes Santos (XXX.220.007-XX); Itauana de Lima Machado (XXX.578.260-XX); Iury Mothe dos Santos (XXX.428.127-XX); Ivan Guimaraes Maia Junior (XXX.964.947-XX); Izabela Cristina Lopes Xavier (XXX.218.507-XX); Izabela Lyon Freire (XXX.871.386-XX); Izabelly Cardoso de Oliveira (XXX.463.227-XX); Jailson Carlos Cardoso de Oliveira (XXX.217.711-XX); Jamile Santos dos Santos (XXX.901.607-XX); Janaina Natali Antonio (XXX.860.659-XX); Jaqueline Cardoso Duraes (XXX.931.571-XX); Jaqueline Santos de Lima Cordeiro (XXX.971.531-XX); Jean Carlos Barbosa Teixeira (XXX.054.437-XX); Jean Rodrigues de Souza (XXX.918.447-XX); Jeferson Henrique Castro da Costa (XXX.796.601-XX); Jefferson Fernandes dos Santos (XXX.442.007-XX); Jennifer Almeida da Silva (XXX.841.987-XX); Jennifer Rosa Lima de Oliveira (XXX.917.941-XX); Jessica Hellen Cardoso Lopes (XXX.329.981-XX); Jessica Lohane Araujo da Silva (XXX.402.641-XX); Jessica Mota dos Santos Amaro (XXX.415.037-XX); Jessica do Carmo Soares Veras (XXX.015.407-XX); Jhenifer Sampaio de Pontes (XXX.309.457-XX); Jheniffer Borges de Carvalho (XXX.210.482-XX); Joabson Augusto Ramos dos Santos (XXX.168.684-XX); Joana Castro Moretti (XXX.352.937-XX); Joana Genz Gaulke (XXX.536.889-XX); Joao Alberto de Amorim Magalhaes (XXX.409.007-XX); Joao Felipe Padilha Maciel (XXX.631.204-XX); Joao Gabriel Pestana Carreiro (XXX.124.367-XX); Joao Guilherme Costa dos Santos (XXX.476.427-XX); Joao Guilherme de Vasconcellos Nascimento (XXX.434.257-XX); Joao Marcelo Barroso de Oliveira (XXX.311.768-XX); Joao Paulo Avelino Canuto (XXX.370.684-XX); Joao Paulo Cerqueira dos Santos (XXX.664.687-XX); Joao Paulo Lopes de Souza (XXX.738.731-XX); Joao Pedro Benevides de Lima (XXX.818.217-XX); Joao Pedro Ferreira Rodrigues (XXX.899.227-XX); Joao Pedro Marron dos Santos (XXX.894.097-XX); Joao Pedro Oliveira Santos de Souza (XXX.290.634-XX); Joao Pedro Paranhos Barreto Franca (XXX.856.907-XX); Joao Pedro Sousa de Araujo (XXX.416.077-XX); Joao Pedro da Cunha Peixoto (XXX.961.981-XX); Joao Pedro da Silva Ferreira de Souza (XXX.874.917-XX); Joao Pedro de Andrade Lourical (XXX.945.337-XX); Joao Pedro de Souza Eccard (XXX.966.017-XX); Joao Pedro dos Santos Vasconcellos (XXX.978.607-XX); Joao Pereira Gama Filho (XXX.300.927-XX); Joao Ricardo Passos de Castro (XXX.226.512-XX); Joao Victor Kalil Amaral (XXX.042.227-XX); Joao Victor Levantino Amaro dos Santos (XXX.269.631-XX); Joao Victor Pinheiro Nascimento (XXX.239.237-XX); Joao Victor Pires da Conceicao (XXX.632.827-XX); Joao Victor da Paz Costa (XXX.556.565-XX); Joao Victor da Silva Pereira (XXX.509.107-XX); Joao Victor do Patrocinio Vital (XXX.305.127-XX); Joao Vitor Alves Fontes (XXX.833.317-XX); Joao Vitor Carneiro Scarinci (XXX.769.457-XX); Joao Vitor Ferreira dos Santos (XXX.237.247-XX); Joao Vitor Levy Miranda Fonseca (XXX.066.007-XX); Joao Vitor Martins da Costa (XXX.706.727-XX); Joao Vitor Rodrigues de Almeida (XXX.705.027-XX); Joao Vitor Santana da Silva (XXX.455.957-XX); Joao Vitor Silva Miranda (XXX.045.296-XX); Joao Vitor Vaz (XXX.631.006-XX); Joelma da Silva (XXX.504.321-XX); John Caio Lima Nascimento (XXX.746.497-XX); Joisiane Barros de Oliveira (XXX.345.161-XX); Jonas Sousa do Nascimento (XXX.035.201-XX); Jonata Cesar Assis de Moura (XXX.522.697-XX); Jonatas Gomes dos Santos (XXX.085.835-XX); Jonatas Pereira Braga (XXX.265.177-XX); Jonatas Ramos Miato (XXX.871.437-XX); Jonatas Ribeiro da Silva (XXX.827.327-XX); Jonatas da Conceicao Leonardo (XXX.687.957-XX); Jonathas Pereira de Vasconcelos (XXX.279.622-XX); Jorge Morales Canive (XXX.683.797-XX); Jose Augusto Guimaraes (XXX.539.248-XX); Jose Correia Tavares Neto (XXX.301.854-XX); Jose Diogo Anjos dos Reis Lopes (XXX.767.177-XX); Jose Eduardo Santos Pimentel (XXX.077.407-XX); Jose Guilherme Gomes Cortez (XXX.240.357-XX); Jose Henrique de Melo Luna (XXX.172.507-XX); Jose Roberto Monteiro da Silva (XXX.061.067-XX); Jose Victor de Paiva Delamare (XXX.000.527-XX); Josue Victor Vilela da Silva (XXX.359.907-XX); Joyce Calazans dos Santos Felipe (XXX.330.487-XX); João Victor de Oliveira Silva (XXX.853.961-XX); Julia Correa de Oliveira (XXX.024.977-XX); Julia Garcia Felicio (XXX.514.467-XX); Julia Lace de Oliveira (XXX.272.627-XX); Julia Leao Pereira (XXX.957.891-XX); Julia Leao de Sousa (XXX.414.467-XX); Julia Maria Nascimento de Paiva (XXX.744.907-XX); Julia Matos da Fonseca (XXX.404.407-XX); Juliana Alves Cortes (XXX.613.447-XX); Juliana Emanuelle Rodrigues Gomes (XXX.629.926-XX); Juliana Geremia Dagostini (XXX.122.230-XX); Juliana Ofugi Shimura (XXX.513.111-XX); Juliana Pereira de Souza (XXX.203.441-XX); Juliana dos Santos Gerivazo (XXX.963.917-XX); Juliano Rodrigues Cunha (XXX.385.697-XX); Juliano Tams Scorsatto (XXX.733.550-XX); Julio Cesar Lima da Silva (XXX.935.177-XX); Julio Cesar Lopes Ferreira (XXX.956.417-XX); Julio Sergio Alves de Lima (XXX.854.632-XX); Kaiky Guimaraes Staub (XXX.848.867-XX); Kaio Cesar de Carvalho de Mattos (XXX.534.377-XX); Kaio Christian Medeiros dos Santos (XXX.902.497-XX); Kaique Alves da Fonseca (XXX.537.927-XX); Kamille Conrado Salomao Silva (XXX.738.077-XX); Kamily de Azevedo Tolentino (XXX.135.907-XX); Karen Vilela Lima (XXX.499.717-XX); Karina Cecilia Afonso de Oliveira da Costa (XXX.522.157-XX); Karina Gerling Muller (XXX.579.440-XX); Karine Souza Seba (XXX.462.987-XX); Karolina Gomes dos Santos (XXX.203.727-XX); Karoline Franco da Silva (XXX.238.370-XX); Kaua Lucas Gomes Silva (XXX.119.207-XX); Kaua Rangel da Silva (XXX.375.817-XX); Kaua Santos de Carvalho (XXX.052.977-XX); Kaua Teixeira de Oliveira (XXX.636.257-XX); Kaua Vargas de Carvalho da Silva (XXX.133.067-XX); Kauan Barbosa Goncalves Silva (XXX.298.567-XX); Kauan Marcio Lopes da Penha (XXX.157.147-XX); Kauan Reis de Souza (XXX.606.797-XX); Kauan Ribeiro de Araujo (XXX.944.407-XX); Kauane do Nascimento Cavalcante (XXX.986.647-XX); Kawan Choin Godinho (XXX.139.417-XX); Kayke Pereira Lima (XXX.224.717-XX); Kayky Viana Francisco dos Santos (XXX.888.747-XX); Kayky da Cruz Moraes (XXX.490.117-XX); Kaylan Fernandes Pereira (XXX.424.937-XX); Kaylane Sampaio Pereira da Silva (XXX.037.387-XX); Kaylane de Souza Azevedo dos Santos (XXX.334.507-XX); Kayo Rubem Pinto Xerfan (XXX.753.942-XX); Kevin Willian dos Santos Padilha (XXX.346.661-XX); Keyla Maria de Oliveira Sousa (XXX.951.791-XX); Klebber de Araujo Ottoboni (XXX.564.081-XX); Lara de Souza Kirchpfennig (XXX.375.617-XX); Larissa Ebeling (XXX.825.260-XX); Larissa Rannielly dos Santos Bonfim Fernandes (XXX.793.321-XX); Larissa de Azevedo Souza (XXX.629.827-XX); Larissa de Carvalho Argolo (XXX.168.497-XX); Laryssa Carvalho Rodrigues (XXX.339.353-XX); Laura Julia Nunes Ramos (XXX.424.247-XX); Lays Figueiredo de Sousa (XXX.502.961-XX); Laysa Eduarda Rodrigues Nascimento (XXX.208.377-XX); Lealberth Peris Pereira (XXX.523.811-XX); Leandro Fruzzoni da Silva Suzano (XXX.222.277-XX); Leandro Gabriel Elias Ferrari (XXX.908.977-XX); Leandro Matheus Araujo dos Santos (XXX.022.147-XX); Leandro da Silva Neto (XXX.415.187-XX); Leide Gabriela da Rocha Bernardo (XXX.754.397-XX); Leilane Oliveira da Silva (XXX.227.581-XX); Leonardo Couto de Jesus (XXX.437.487-XX); Leonardo Davi Fernandes Mendes (XXX.122.767-XX); Leonardo Lourenco de Melo (XXX.498.867-XX); Leonardo Matheus de Sousa Sa (XXX.318.494-XX); Leonardo Pablo dos Santos Lima (XXX.433.137-XX); Leonardo de Faria Santos Junior (XXX.931.137-XX); Leticia Liz da Cruz Melo (XXX.320.641-XX); Leticia Mayara Ferreira de Sousa (XXX.535.231-XX); Leticia Vitoria Carvalho da Costa Velho (XXX.669.997-XX); Leticia de Oliveira Matos Correa Cesar (XXX.895.537-XX); Levi Oliveira de Souza (XXX.017.047-XX); Lia Nara Souza de Oliveira (XXX.207.410-XX); Lioenai Oliveira Lima (XXX.202.407-XX); Lohraine Cabral Serino (XXX.851.357-XX); Lorena Pacifico da Silva (XXX.944.397-XX); Lorena Ramos Lima (XXX.763.107-XX); Lorena Victoria da Silva Zeferino (XXX.507.697-XX); Lorenna Carreiro de Azevedo (XXX.487.877-XX); Luan Frade Souza (XXX.489.897-XX); Luana Cristina Felizardo Wanguestel Vieira (XXX.905.587-XX); Luanda Taveira Fernandes (XXX.390.271-XX); Luani do Nascimento Lourenco (XXX.786.157-XX); Lucas Andre Boaventura de Carvalho (XXX.149.217-XX); Lucas Antunes de Oliveira Souza (XXX.139.537-XX); Lucas Asevedo de Oliveira (XXX.032.967-XX); Lucas Barbosa Alves (XXX.491.987-XX); Lucas Bordin Teles (XXX.975.559-XX); Lucas Eduardo Rocha (XXX.981.406-XX); Lucas Guilherme Badona de Carvalho (XXX.062.621-XX); Lucas Guilherme de Araujo Teles (XXX.686.733-XX); Lucas Henrique Nogueira da Silva (XXX.316.077-XX); Lucas Honorio da Cunha (XXX.724.957-XX); Lucas Joel Heinzmann (XXX.604.690-XX); Lucas Leitao Silveira (XXX.635.987-XX); Lucas Maciel da Silva (XXX.578.067-XX); Lucas Marques Oliveira (XXX.510.447-XX); Lucas Mateus de Almeida Ferreira (XXX.631.597-XX); Lucas Matheus Antunes Sarmento (XXX.434.351-XX); Lucas Menezes da Silva (XXX.168.547-XX); Lucas Moraes Barbosa (XXX.189.937-XX); Lucas Rocha de Almeida (XXX.123.517-XX); Lucas Sales do Nascimento (XXX.862.224-XX); Lucas Simoes Maia (XXX.310.997-XX); Lucas Teixeira de Lima (XXX.481.147-XX); Lucas Victor dos Santos Lucinda (XXX.621.167-XX); Lucas da Conceicao Jambeiro (XXX.001.515-XX); Lucia Cristina Gomes da Silva (XXX.378.221-XX); Luciano Jose Ribeiro Silva Filho (XXX.324.754-XX); Luciano Lincon de Souza Ayrosa (XXX.735.397-XX); Luciene Santos Machado (XXX.209.277-XX); Lucy Vitoria de Oliveira Sosinho (XXX.892.427-XX); Luis Carlos de Almeida Silva (XXX.328.379-XX); Luis Claudio da Silva Oliveira (XXX.587.977-XX); Luis Fernando Goncalves de Andrade (XXX.876.817-XX); Luis Gustavo Ferreira de Matos (XXX.957.227-XX); Luis Henrique Davi Augusto de Jesus (XXX.788.547-XX); Luis Henrique Ferreira Mendes (XXX.062.359-XX); Luis Miguel Vieira Lima (XXX.452.177-XX); Luis Rodrigo Faustino Pantoja (XXX.576.088-XX); Luis Vinicius Barcellos Soares (XXX.621.797-XX); Luiz Carlos Alves de Souza Oliveira (XXX.616.517-XX); Luiz Carlos dos Reis Lima (XXX.792.316-XX); Luiz Eduardo Costa da Conceicao Viegas (XXX.022.607-XX); Luiz Felipe Teodoro Damazio da Silva (XXX.385.547-XX); Luiz Felipe de Oliveira Loreno Junior (XXX.895.857-XX); Luiz Fellipe da Silva Souza (XXX.495.177-XX); Luiz Gabriel Mota de Souza (XXX.235.297-XX); Luiz Guilherme Oliveira de Moraes (XXX.136.337-XX); Luiz Henrique Goncalves de Souza (XXX.482.197-XX); Luiz Henrique Mezes Neves (XXX.818.837-XX); Luiz Miguel Ribeiro Oliveira (XXX.724.145-XX); Luiz Ricardo Martins de Oliveira (XXX.754.124-XX); Luiza Cunha Lenzi (XXX.646.006-XX); Lukas da Silva Gaspar (XXX.515.907-XX); Maira Luane Mizael de Araujo (XXX.958.191-XX); Maisa Santana Lima (XXX.709.971-XX); Malba Inaja Zanella (XXX.155.780-XX); Manuela Cabral Alexandre de Morais (XXX.683.271-XX); Manuela Ferraz Rodrigues da Costa (XXX.033.911-XX); Manuella Pontes de Araujo (XXX.870.137-XX); Marcela Araujo Basilio Franca Pavetits (XXX.588.371-XX); Marcela Cristina dos Santos Oliveira (XXX.701.207-XX); Marcelly Sousa de Jesus Enedino (XXX.831.057-XX); Marcelo Cardoso Costa Junior (XXX.607.377-XX); Marcelo Henrique da Silva de Melo (XXX.087.576-XX); Marcelo de Oliveira Costa (XXX.763.616-XX); Marcos Nathan Condeixa Francesconi (XXX.419.307-XX); Marcos Roberto da Silva (XXX.947.178-XX); Marcos Vinicios Valente Turque (XXX.620.587-XX); Marcos Vinicius Silva Sant Ana (XXX.273.467-XX); Marcos dos Santos Sousa Alves (XXX.557.977-XX); Marcus Filho Araujo Silva de Paula (XXX.461.447-XX); Marcus Vinicius Rossoni Pinto (XXX.259.057-XX); Maria Clara de Santana Elias (XXX.881.167-XX); Maria Eduarda Dutra Silva (XXX.781.777-XX); Maria Eduarda Ribeiro Alves da Silva (XXX.429.167-XX); Maria Eduarda Vale Franklin de Sousa (XXX.492.654-XX); Maria Eduarda da Silva Carvalho (XXX.998.830-XX); Maria Eduarda de Santana Marques (XXX.704.105-XX); Maria Fernanda Ribeiro de Assis Silva (XXX.596.427-XX); Maria Heloisa da Cruz Lima (XXX.707.864-XX); Maria Isabel Ensa da Silva (XXX.546.517-XX); Maria Luiza dos Santos Lima (XXX.248.824-XX); Maria Vitoria Gomes Camilo das Neves (XXX.049.867-XX); Maria Vitoria Lima do Carmo (XXX.221.517-XX); Mariana Aguiar Massote (XXX.148.037-XX); Mariana Carmona Bernardo (XXX.793.081-XX); Mariana Leite Consuli (XXX.687.817-XX); Mariana Pereira Lacerda Morais (XXX.708.311-XX); Mariana Vaz Carneiro (XXX.129.027-XX); Mariane Lurdes Predebon Losquiavo (XXX.674.990-XX); Marina Castro dos Santos (XXX.551.297-XX); Marina Flores de Oliveira Franzim (XXX.382.801-XX); Marina Jurado Vicente (XXX.064.308-XX); Marisete Alves Lopes (XXX.198.191-XX); Marlon Cristian Cirino Alves (XXX.172.317-XX); Marvelyn Eufrasio da Costa (XXX.967.637-XX); Mateus Cajueiro Barreto (XXX.798.954-XX); Mateus Silva de Andrade (XXX.675.272-XX); Mateus de Castro Siqueira Gomes (XXX.556.907-XX); Matheus Barboza dos Santos (XXX.531.617-XX); Matheus Beserra de Souza (XXX.236.757-XX); Matheus Campos Salamon (XXX.168.937-XX); Matheus Costa Francisco (XXX.277.097-XX); Matheus Eduardo Cruz Somers (XXX.440.750-XX); Matheus Henrique de Oliveira Gomes (XXX.079.647-XX); Matheus Levi da Silva (XXX.454.968-XX); Matheus Luz Pereira de Figueiredo (XXX.287.507-XX); Matheus Marques Rocha (XXX.416.047-XX); Matheus Nakamura Veloso Peres (XXX.753.018-XX); Matheus Pimenta da Silva (XXX.108.397-XX); Matheus Ribeiro da Costa (XXX.063.897-XX); Matheus Sant Anna Nascimento (XXX.728.077-XX); Matheus Silva de Castro (XXX.162.737-XX); Matheus da Rocha Leite (XXX.537.370-XX); Matheus de Oliveira Lima (XXX.391.917-XX); Matheus de Souza Lago (XXX.942.457-XX); Matheus do Amaral Sparrenberger (XXX.374.251-XX); Matheus do Nascimento Moreira (XXX.506.517-XX); Mauricio Queiroz da Silva (XXX.715.687-XX); Mauricio da Silva Correa (XXX.259.471-XX); Max Hendreew Marcondes Soares (XXX.216.637-XX); Max Vinicius Costa Valadares (XXX.411.976-XX); Maxwell Breno Carvalho dos Santos (XXX.799.914-XX); Maycon Cesar da Conceicao Silva (XXX.036.777-XX); Mellissa Conceicao Mendes da Rocha Lima (XXX.722.327-XX); Michael Oliveira de Melo (XXX.427.957-XX); Miguel Benedito da Silva (XXX.671.527-XX); Miguel Eichler dos Santos (XXX.848.347-XX); Miguel Horta Barbosa Cardoso Gomes (XXX.189.997-XX); Miguel Tiriba Schlesinger (XXX.658.507-XX); Miguel Val Tosatti Evangelista (XXX.329.027-XX); Miguel de Souza Teixeira Passos Lopes (XXX.649.987-XX); Milena Lopes dos Reis (XXX.530.581-XX); Milena de Aquino Figueiredo (XXX.624.291-XX); Misael Felipe Galdino Fernandes (XXX.356.814-XX); Monique Queiroz da Silva Ferreira (XXX.345.232-XX); Murilo Crespo Vieira (XXX.147.777-XX); Nadia Teresinha Ferreira (XXX.900.590-XX); Naiara Lisboa da Silva (XXX.478.867-XX); Natalia Toth Passarelli Duarte (XXX.091.578-XX); Natalia de Carvalho (XXX.621.908-XX); Natanael Silva dos Santos (XXX.290.560-XX); Natanael Silva dos Santos (XXX.290.560-XX); Nathalia Rezende Soster (XXX.091.291-XX); Nathalia de Oliveira Nascimento (XXX.958.031-XX); Nathan Alex Lima Bertolino dos Santos (XXX.251.897-XX); Nathan Brandao Zargidsky (XXX.576.047-XX); Nathan Ornellas Garcia (XXX.859.567-XX); Nickolas Sousa Capler (XXX.144.267-XX); Nicolas Franzoni Dias (XXX.865.916-XX); Nicolas Leonardo dos Santos Estevo Duarte (XXX.035.197-XX); Nicolas Mendes dos Santos (XXX.022.127-XX); Nicolas Reis de Faria (XXX.512.487-XX); Nicolly Araujo de Carvalho (XXX.977.807-XX); Nivaldo Nicolas Trajano (XXX.651.517-XX); Noah Gabriel dos Santos Nery Nunes Ribeiro (XXX.453.131-XX); Noslynda Laira da Silva Felix Eugenio (XXX.040.657-XX); Nykolas Pereira Franklin (XXX.841.977-XX); Olidreisson Ferreira da Silva (XXX.761.354-XX); Pablo Serra Conceicao (XXX.798.417-XX); Paloma Eulina Afonso Soares (XXX.587.911-XX); Patiele da Cunha Dias Siqueira (XXX.855.307-XX); Patrick Gabriel Silva Fernandes de Oliveira (XXX.003.097-XX); Patrick Kayron Gomes Elias de Souza (XXX.493.526-XX); Patrick Narcizo Ribeiro (XXX.935.047-XX); Patrick Sabaia de Souza Brandao (XXX.557.047-XX); Patrick Vieira Rodrigues (XXX.050.977-XX); Pattrisce Raymundo de Vasconcelos (XXX.190.887-XX); Paula Fernanda Pereira de Araujo e Alves (XXX.719.066-XX); Paula Gomes Franca (XXX.106.041-XX); Paula Helena Rodrigues da Silva (XXX.617.280-XX); Paula Mesquita Zampiva Tigre (XXX.773.390-XX); Paula Spesse Goulart (XXX.184.417-XX); Pauline Sousa dos Santos (XXX.759.003-XX); Paulo Ricardo Rodrigues de Moura Martins (XXX.984.187-XX); Paulo Ricardo de Souza Amancio (XXX.651.636-XX); Paulo Vitor Lisboa Souza (XXX.506.377-XX); Pedro Americo Ramos da Silva (XXX.585.215-XX); Pedro Araujo Tavares (XXX.738.337-XX); Pedro Augusto Marins Prucho (XXX.548.877-XX); Pedro Augusto Mota Oliveira (XXX.005.687-XX); Pedro Aurelio Regis de Paiva Habib Fraxe (XXX.135.111-XX); Pedro Daniel Villar Lopes (XXX.626.257-XX); Pedro Gabriel Rodrigues Fernandes (XXX.975.307-XX); Pedro Gomes de Souza Nogueira (XXX.402.547-XX); Pedro Henrique Aquino Duboc (XXX.725.067-XX); Pedro Henrique Cardoso Guedes (XXX.079.336-XX); Pedro Henrique Cardoso Penatte (XXX.433.766-XX); Pedro Henrique Deluca Joao (XXX.057.791-XX); Pedro Henrique Faria Ribeiro (XXX.865.107-XX); Pedro Henrique Freitas Pereira (XXX.284.767-XX); Pedro Henrique Fuchs Barbosa (XXX.243.457-XX); Pedro Henrique Lima de Magalhaes (XXX.597.427-XX); Pedro Henrique Magaldi Godoi (XXX.664.697-XX); Pedro Henrique Martins Medeiros da Cruz (XXX.287.007-XX); Pedro Henrique Nascimento Elias (XXX.023.217-XX); Pedro Henrique Queiroz Albuquerque (XXX.793.421-XX); Pedro Henrique Sobral de Souza Azevedo Mayrinck (XXX.864.234-XX); Pedro Henrique Tancredo Campos (XXX.861.387-XX); Pedro Henrique Toscano Bezerra (XXX.750.287-XX); Pedro Henrique Turra Rego (XXX.480.647-XX); Pedro Henrique de Aguilar Gomes (XXX.923.477-XX); Pedro Henrique de Melo Ferreira da Silva (XXX.799.767-XX); Pedro Lucas Santana de Souza (XXX.656.807-XX); Pedro Madeira dos Santos Bastos (XXX.289.367-XX); Pedro Miguel Santos de Brito (XXX.745.647-XX); Pedro Paulo Moraes Trocato (XXX.222.877-XX); Pedro Regys Ferreira de Andrade (XXX.755.787-XX); Pedro Souza da Fonseca (XXX.034.527-XX); Phillipe Rocha Sttellet (XXX.897.457-XX); Polyanna Ervedosa Pinto (XXX.742.953-XX); Priscila Sobral Nobrega (XXX.850.271-XX); Rafael Bastos Junior (XXX.316.677-XX); Rafael Chacon Pereira (XXX.986.547-XX); Rafael Chaves Lessa de Castro (XXX.395.783-XX); Rafael Costa Guimaraes (XXX.075.507-XX); Rafael Lemos Muniz de Souza (XXX.285.237-XX); Rafael Queiroz da Trindade (XXX.396.201-XX); Rafael Silva Vieira (XXX.691.077-XX); Rafael Souto Pereira (XXX.447.081-XX); Rafael Vieira dos Santos Soares (XXX.139.010-XX); Rafael Xavier da Silva (XXX.414.867-XX); Rafael da Costa Tavares de Mattos (XXX.701.137-XX); Rafael do Nascimento Miranda (XXX.576.897-XX); Raissa Juliana Pereira Soares de Oliveira (XXX.695.701-XX); Raissa de Andrade Moreira dos Santos (XXX.926.157-XX); Raoni Pais Siqueira (XXX.623.356-XX); Raphael Cerqueira da Silva (XXX.736.297-XX); Raphael Hermida Caputo Costa (XXX.680.577-XX); Raphaela da Silva Almeida (XXX.131.167-XX); Raquel Prudencio dos Santos (XXX.880.391-XX); Raquel Rohden (XXX.397.859-XX); Raquel Soares do Nascimento Borges (XXX.672.514-XX); Rayane Teles de Freitas (XXX.330.937-XX); Rayani Vitoria Carvalho Modesto (XXX.108.244-XX); Rayssa Araujo de Andrade (XXX.158.337-XX); Rebeca Chaves Batista (XXX.666.363-XX); Reggis Barbosa de Oliveira Rodrigues (XXX.880.117-XX); Renan Amaro dos Santos (XXX.398.437-XX); Renan Goncalves Miranda (XXX.115.597-XX); Renan da Silva Rocha (XXX.518.657-XX); Renan de Oliveira Fontes (XXX.008.997-XX); Renata Oliveira de Barcelos (XXX.063.771-XX); Renato Granado Padilha (XXX.769.737-XX); Renato Padilha Barata (XXX.360.547-XX); Rhayan Aparecido de Lima Granja (XXX.138.187-XX); Rian Nascimento dos Santos (XXX.893.977-XX); Ricardo Aurelio de Souza Cavalcante (XXX.760.247-XX); Ricardo Case Filho (XXX.674.844-XX); Ricardo Soares Raulino (XXX.775.890-XX); Richard Alexander da Silva Maria Nunes (XXX.189.527-XX); Rita de Cassia Martins Fernandes (XXX.168.920-XX); Robert Victor Hugo da Silva Zacarias (XXX.945.117-XX); Robson Cosmo de Sousa (XXX.921.568-XX); Rodrigo Cavalcante do Nascimento (XXX.286.363-XX); Rodrigo Fragoso Rodrigues Goncalves Santos (XXX.190.237-XX); Rodrigo Martins Ferreira (XXX.530.547-XX); Rodrigo Mattos de Oliveira (XXX.890.277-XX); Rodrigo Santos Pinho (XXX.616.547-XX); Rodrigo Vieira Casanova Monteiro (XXX.485.957-XX); Rodrigo Wenderroschy Garcia (XXX.942.267-XX); Rodrigo da Costa Ferreira (XXX.817.287-XX); Roger Pariz de Jesus (XXX.095.717-XX); Roger Rodrigues Henriques (XXX.620.990-XX); Rony Gomes Nogueira (XXX.185.287-XX); Rosangela Machado de Moura (XXX.682.910-XX); Roselaine Leivas Raul (XXX.902.480-XX); Ruan Carlos Pereira Santos (XXX.925.417-XX); Ruan dos Santos Vasconcelos da Silva (XXX.120.757-XX); Rubens Fonseca Theodoro (XXX.275.956-XX); Ruda de Sousa Goncalves (XXX.655.947-XX); Ryan Muniz Tavares (XXX.512.567-XX); Ryan Romao Ritter (XXX.496.712-XX); Ryan dos Anjos de Oliveira (XXX.686.657-XX); Ryan dos Santos Silva Lessa (XXX.108.977-XX); Sabrina Goncalves Macedo (XXX.091.777-XX); Samira Pereira dos Santos (XXX.176.487-XX); Samira de Oliveira Machado (XXX.485.567-XX); Samita Pessoa Fidelis (XXX.896.991-XX); Sammuel Alcantara Chaves (XXX.186.871-XX); Samuel Alves dos Santos (XXX.127.250-XX); Samuel Baruque Oliveira Mascena (XXX.017.304-XX); Samuel Bernardo Gomes da Silva (XXX.390.087-XX); Samuel Cabral Felizola (XXX.879.464-XX); Samuel Fellipe Torres da Silva (XXX.035.377-XX); Samuel Mateus Telles Francisco (XXX.859.537-XX); Samuel Rubini Vieira da Costa (XXX.044.997-XX); Sara Chaves Costa (XXX.770.671-XX); Sara Julia da Silva Guedes (XXX.987.837-XX); Savio Amparo Marques (XXX.525.077-XX); Savio Henrique Lopes (XXX.247.086-XX); Savio Piedade de Paulo (XXX.490.867-XX); Saymon Arthur da Silva Souto (XXX.867.741-XX); Silas Chagas Pecanha (XXX.092.247-XX); Silvestre Cunha de Lima (XXX.790.631-XX); Stela Chagas de Chagas Porto (XXX.246.810-XX); Stela Cristina Ferreira da Silva (XXX.874.401-XX); Sther dos Reis Graciano (XXX.669.516-XX); Suellen Michelena Severo (XXX.449.910-XX); Suely Souza da Silva (XXX.321.381-XX); Suzana Pacheco (XXX.241.450-XX); Taiana Pontes da Silva (XXX.980.891-XX); Tailine Francisca Araujo Santos (XXX.005.061-XX); Talita Camilo Lemos (XXX.793.341-XX); Talita Salem Vilhena Queiroz de Castro (XXX.589.782-XX); Tamara Sa Torres (XXX.983.141-XX); Tatianne dos Santos Souza Farias (XXX.253.907-XX); Taylor dos Santos Flores (XXX.176.857-XX); Taymara da Silva Rodrigues (XXX.020.060-XX); Tayssa da Silva Oliveira (XXX.011.017-XX); Thaina Ferreira dos Santos (XXX.485.117-XX); Thaina Ribeiro Noronha (XXX.429.847-XX); Thais Justo Borges (XXX.979.577-XX); Thales Cortinaz da Silveira (XXX.222.550-XX); Thalita Najara da Silva Santos (XXX.767.841-XX); Thamyres Dias Saldanha Martins (XXX.837.377-XX); Thauan Lopes de Souza (XXX.517.987-XX); Thauan Ricardo Soares Ferreira (XXX.847.507-XX); Thayana Mayrink Lessa de Sousa (XXX.479.497-XX); Thayane Gomes Diniz (XXX.541.867-XX); Thiago Bezerra Reis (XXX.654.547-XX); Thiago Rafael Fagundes (XXX.374.611-XX); Thiago Roulien Pires Fagundes (XXX.307.557-XX); Thiago Xavier Campos de Miranda (XXX.165.257-XX); Thiago da Silva Baptista Monteiro (XXX.810.377-XX); Thiago da Silva Maia (XXX.178.427-XX); Thiago de Souza Moraes (XXX.189.187-XX); Thierry Henrique Isaltino Pinto (XXX.273.916-XX); Tiago Braun Oliveira (XXX.582.557-XX); Tiago Goncalves de Jesus (XXX.339.866-XX); Tiago Marques Rubo (XXX.414.039-XX); Valdeir Mateus Santos Sobreira de Sousa (XXX.299.317-XX); Valdimiro Isaque Reis de Macedo (XXX.525.608-XX); Valentina Carvalho Oliveira (XXX.931.781-XX); Valeska Victoria Rangel da Costa (XXX.984.426-XX); Vanessa Amancio dos Santos Silva (XXX.284.821-XX); Vanessa Cardoso Montezuma Bento (XXX.501.561-XX); Velber Machado da Silva Junior (XXX.110.777-XX); Vicenzo Fernandes Braga Bruno (XXX.657.407-XX); Victor Gabriel Ferreira Cruz (XXX.703.027-XX); Victor Henrique Paschoal (XXX.251.247-XX); Victor Hugo Menez da Silva e Silva (XXX.371.637-XX); Victor Hugo Nascimento da Silva (XXX.176.087-XX); Victor Hugo Silva Nagari (XXX.293.497-XX); Victor Hugo Silva de Oliveira (XXX.431.217-XX); Victor Juliaci Nunes (XXX.164.757-XX); Victor Lucas Santiago da Silva (XXX.369.457-XX); Victor Marques de Sousa (XXX.951.097-XX); Victor Neto de Araujo (XXX.683.281-XX); Victor Ribeiro Pires de Souza (XXX.144.577-XX); Victoria Gomes Vasconcelos (XXX.534.227-XX); Vilma de Souza Lopes (XXX.256.401-XX); Vinicios Pereira Ramos (XXX.120.537-XX); Vinicius Araujo Dearmas (XXX.002.170-XX); Vinicius Azevedo Leonardo (XXX.442.467-XX); Vinicius Barbosa de Albuquerque (XXX.681.037-XX); Vinicius Bittencourt Silveira (XXX.394.480-XX); Vinicius Freitas Lima (XXX.470.677-XX); Vinicius Gabriel Chaves dos Santos (XXX.655.681-XX); Vinicius Henrique Pereira Cunha (XXX.500.154-XX); Vinicius Jose Maximino da Conceicao (XXX.780.818-XX); Vinicius Renner Silva Ximenes (XXX.218.041-XX); Vinicius da Costa Ferreira da Silva (XXX.739.427-XX); Vitor Albuquerque Campos (XXX.028.117-XX); Vitor Gabriel da Silva Vaz (XXX.016.060-XX); Vitor Gustavo Silva e Silva (XXX.650.212-XX); Vitor Hugo Bonifacio da Silva (XXX.429.007-XX); Vitor Hugo Diniz (XXX.785.357-XX); Vitor Hugo Luna Rocha de Almeida (XXX.990.247-XX); Vitor Inacio Quintino Costa (XXX.476.517-XX); Vitor Pitta de Souza (XXX.205.127-XX); Vitor de Moura Viteze (XXX.910.827-XX); Vitor dos Santos Mendonca (XXX.694.027-XX); Vitoria Eduarda da Silva de Carvalho (XXX.280.337-XX); Vitoria Elisa Rodrigues do Norte (XXX.445.377-XX); Viviane Lopes Albaniza Reboucas (XXX.587.361-XX); Vyctor Hugo Rodrigues da Silva (XXX.731.517-XX); Wandson Cordeiro da Silva (XXX.992.194-XX); Wanglezia Fontenele do Carmo Muniz (XXX.093.181-XX); Wasley Peixoto Marques (XXX.599.432-XX); Wellington Rodrigues da Silva (XXX.580.976-XX); Wenderson Sadraque da Silva Almeida (XXX.392.583-XX); Wenderson de Souza Oliveira Soares (XXX.307.325-XX); Wesley Riandro de Araujo Alves (XXX.586.444-XX); Wesley Roosevelt Braga Ozias da Silva (XXX.134.637-XX); Wesley dos Santos Pinto Barbosa (XXX.533.857-XX); William Barja Bitencourt (XXX.826.367-XX); Yan Costa Aguiar (XXX.143.711-XX); Yan Cruz Oliveira (XXX.866.587-XX); Yan Pablo Antao Augusto (XXX.059.377-XX); Yasmin Rodrigues Xavier (XXX.150.721-XX); Ygor Correa da Silva Ernesto (XXX.789.917-XX); Ygor Dias Alves (XXX.708.251-XX); Yuri Almeida Bento Alcantara de Freitas (XXX.766.483-XX); Yuri Ramos Alves (XXX.105.717-XX); Yuri Ruan Parrot da Silva (XXX.507.687-XX); Yuri de Oliveira Quieto (XXX.164.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.a. - Comando da Marinha; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Diretoria de Educação Superior Militar - Comando do Exército; Diretoria de Educação Técnica Militar - Comando do Exército; Diretoria do Pessoal da Marinha; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército; Instituto Nacional da Propriedade Industrial; Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.